Tribunal: TJES
Processo: 5016092-28.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016092-28.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZA AURELIA TORRES DE FARIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito, ajuizados por Luiza Aurelia Torres de Faria, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. O juízo de origem também condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, por equidade, com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. O Banco do Brasil apelou da fixação dos honorários, argumentando que a apreciação equitativa não se aplica a causas de valor elevado, como no presente caso, cujo valor é de R$ 319.492,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários advocatícios, em causa de elevado valor econômico, pode ser feita por equidade; e (ii) determinar o percentual adequado de honorários advocatícios a ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida apenas quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo, conforme prevê o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e sedimentado no Tema 1.076 do STJ.

Em causas com valor econômico elevado, como no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

O valor atribuído à causa, R$ 319.492,20, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação dos honorários por equidade.

Em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1.076, a sentença deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é permitida somente quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

Nas causas de valor elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016092-28.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: LUIZA AURELIA TORRES DE FARIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a
r. sentença proferida
nos autos da
ação de embargos à execução
contra si
ajuizada por
LUIZA AURELIA TORRES DE FARIA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

P
or fim, o comando sentencial condenou a
e
mbargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID nº
8972061
), sustenta
o
apelante, em síntese, que
“[...
] a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo cabível apenas diante proveito e valor irrisório ou inestimável”,
conforme prevê o CPC.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar c
ontrarrazões.

Em juízo de retratação (art. 485, § 7º, do CPC), o MM. Juiz
a quo
manteve integralmente os termos da r. sentença objurgada, conforme ID nº 10150556.

Infere-se dos autos que
LUIZA AURELIA TORRES DE FARIA
opôs
“embargos à execução”
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
atribuindo
à causa o valor
de R$ 319.492,20 (trezentos e dezenove mil e quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Infere-se que, após a
impugnação aos benefícios de assistência judiciária gratuita concedido à autora, fora
ela
intimada para comprovar que faz
jus
à manutenção do beneplácito, tendo quedado-
se
inerte, o que importou na revogação da referida benesse.

I
ntimada para recolhimento das custas,
deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação
, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
proferiu a sentença extinguindo o processo
sem resolução do mérito
, na
forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

A
lém das custas processuais, condenou a embargante ao pagamento de
honorários advocatícios, estes
fixados,
de forma equitativa,
em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignado com o capítulo acessório, o embargado, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que o apelo merece ser provido.

Isso porque a equidade somente pode ser utilizada quando houver proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se coadunam ao caso dos autos.

O valor da causa elevado não é sucedâneo para que o arbitramento dos honorários fuja aos percentuais estabelecidos na legislação de regência.

O assunto foi examinado pelo STJ sob tema 1.076, pelo qual se concluiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Prevê o art. 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]

A redação legal, corroborada pela jurisprudência impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, inicialmente, sobre o valor (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, nessa ordem de preferência.

No presente caso,
como dito antes,
deu-se à causa o valor de
R$ 319.492,20 (trezentos e dezenove mil e quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos)
,
quantum
esse
idêntico a
que teria sido atribuído na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em face da apelada.

Assim, a despeito da parte apelante ter apresentado impugnação aos embargos à execução, o processo
foi extint
o
sem resolução do mérito em razão d
o cancelamento da distribuição, de modo que
os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o Tema 1076, do
C
. STJ.

Destarte,

deve ser alterad
a a r. sentença objurgada
para fixar os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do
recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
fixar os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar a norma prevista no
art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.